Tribunal: STJ
Processo: 2203011-82.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844680 - SP
(2025/0027306-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2739e5e4-2feb-4975-a766-83122098c3cc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844680 - SP (
)
2025/0027306-5
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IPERFOR INDUSTRIAL
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim
ementado (fl. 420):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que,
nesta instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.

A parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso em relação ao
disposto na Lei de Falências, em especial quanto à competência do juízo da
recuperação para decidir acerca dos atos constritivos.
Documento eletrônico VDA55446484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:37
Código de Controle do Documento: 5d8fd1b7-8851-42ba-be9b-beac502d3e8a

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 443).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 422):
Na decisão agravada não se conheceu do recurso pela incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF) por dois fundamentos,
ambos para a mesma tese de violação aos arts. 66 da e 835 do Código de
Processo Civil
(CPC): (a) ausência de comando normativo
Lei 11.101/2005
nos dispositivos indicados; (b) dissociação dos argumentos apresentados no
recurso com os fundamentos assentados no acórdão proferido na origem.
Em seu agravo interno, entretanto, a parte recorrente apenas reitera as
teses de mérito e as respectivas violações à legislação citada, deixando,
assim, de impugnar especificamente o óbice aplicado.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate
as razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico
ao presente caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu não conhecer do agravo interno, aplicando ao presente caso a
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), visto que a parte recorrente havia
deixado de impugnar os fundamentos delineados na decisão monocrática (fls. 421/422).
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
Documento eletrônico VDA55446484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:37
Código de Controle do Documento: 5d8fd1b7-8851-42ba-be9b-beac502d3e8a

embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55446484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:37
Código de Controle do Documento: 5d8fd1b7-8851-42ba-be9b-beac502d3e8a

É o voto.
Documento eletrônico VDA55446484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:37
Código de Controle do Documento: 5d8fd1b7-8851-42ba-be9b-beac502d3e8a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.844.680 / SP
Número Registro: 2025/0027306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082242620108260082 082012010008224 1006532161 13892013 2012010 22030118220248260000
82012010008224
82242620108260082
82242620108260082082012010008224
822426201082600820820120100082241006532161
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IPERFOR INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:42
Código de Controle do Documento: 0ef004d2-a13e-4aae-ad8c-b2b8451cad39

ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:42
Código de Controle do Documento: 0ef004d2-a13e-4aae-ad8c-b2b8451cad39